Tribunal: TJBA
Processo: 8022199-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022199-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BASF SA

Advogado(s)
:
JOAO CLAUDIO MONTEIRO MARCONDES, ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL, PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS

AGRAVADO: TROCOLI ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, AUGUSTO CESAR RIBEIRO LIMA, LEONARDO OTERO MARTINEZ GARRIDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DIFERENÇAS DE COMISSÃO ENTRE VENDAS LÍQUIDAS E BRUTAS. INDENIZAÇÃO DE 1/12 SOBRE FATURAMENTO. IMPUGNAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DEFINIDOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BASF contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação indenizatória por quebra unilateral de contrato de representação comercial. A agravante contestou a metodologia utilizada nos cálculos para apuração de diferenças de comissões e indenização de 1/12 sobre o faturamento bruto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de cálculo fixados em sentença transitada em julgado; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial, formado por sentença transitada em julgado e confirmada em grau recursal, deve ser executado nos exatos termos do comando decisório, sob pena de violação à coisa julgada.

Questões relativas à metodologia pericial e aos critérios de cálculo, se não suscitadas na fase de conhecimento, restam cobertas pela preclusão consumativa, conforme art. 508 do CPC.

A tentativa de alterar planilhas homologadas na sentença implica reabertura indevida de discussão sobre matéria já decidida, afetando a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

A presença do periculum in mora, embora configurada pelo risco de constrição patrimonial, não afasta o óbice processual representado pela preclusão consumativa, nem autoriza a modificação dos critérios já fixados no título judicial.

Inexistindo prevenção nos termos do art. 160, §§ 7º e 8º, do Regimento Interno do Tribunal, correta a distribuição por livre sorteio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É vedado, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir critérios de cálculo definidos em sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.

A preclusão consumativa impede a análise de alegações não deduzidas na fase de conhecimento quanto à metodologia pericial.

O periculum in mora não autoriza a flexibilização de óbice processual decorrente da preclusão.

A prevenção permanece no órgão julgador originário somente quando presentes as hipóteses previstas no art. 160, §§ 7º e 8º, do Regimento Interno do Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I, e 508; Lei nº 4.886/1965, art. 27, “j”; RITJBA, art. 160, §§ 7º e 8º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento nº. 8022199-88.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador em que é agravante
BASF SA
e agravados
TROCOLI ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA